Tribunal: TJMT
Processo: 1075261-94.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075261-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVANILDO JOSE DA SILVA - CPF: 003.620.831-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito que a parte autora alega nunca ter utilizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a validade probatória dos extratos e faturas apresentados para comprovar a origem e a legitimidade do débito; e (
ii
) a configuração de ato ilícito capaz de ensejar a declaração de inexistência da dívida e a condenação ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito para legitimar a cobrança e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC e da Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A prova documental consistente em telas sistêmicas e faturas é admissível para comprovar a relação contratual quando corroborada por outros elementos e não impugnada especificamente, conforme a Súmula 34 da Turma Recursal.

5. Os extratos detalhados demonstram transações contínuas em diversos estabelecimentos e a realização de pagamentos parciais das faturas, conduta incompatível com a alegação de fraude ou desconhecimento da dívida.

6. A impugnação genérica não infirma a veracidade das informações contidas nas faturas, restando demonstrada a legitimidade do débito e o exercício regular de direito na cobrança, o que afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A apresentação de faturas detalhadas de cartão de crédito que demonstram o uso contínuo e a realização de pagamentos parciais é prova suficiente para atestar a legitimidade do débito, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento da dívida. 2. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de dívida legitimamente comprovada constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 373, inciso I, do CPC; Art. 55 da Lei nº 9.099/95; Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal de MT; Súmula 34 da Turma Recursal de MT; Turma Recursal de MT, RI 1075877-06.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/05/2025; Turma Recursal de MT, RI 1060522-53.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13/06/2025; Turma Recursal de MT, RI 1040442-02.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 06/06/2025; Turma Recursal de MT, RI 1000493-11.2023.8.11.0021, Rel.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 27/04/2024; Turma Recursal de MT, RI 1009474-86.2023.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/03/2024; Turma Recursal de MT, RI 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1075261-94.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: DEVANILDO JOSE DA SILVA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DEVANILDO JOSE DA SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) foi abordado por um preposto da parte reclamada para contratar um cartão de crédito, tendo realizado o cadastro para recebê-lo em sua residência; b) o cartão nunca foi entregue, nem desbloqueado ou utilizado; c) apesar disso, foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 928,13, o qual desconhece; d) em contato com a parte reclamada, foi informado que o cartão teria sido entregue e utilizado, inclusive com pagamentos parciais, o que nega veementemente. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; c) a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

O juízo singular concluiu que: a) a prova documental apresentada pela parte reclamada, consistente nos extratos de faturas do cartão de crédito, é suficiente para afastar a tese da parte reclamante; b) os extratos demonstram de forma clara e detalhada a realização de diversas transações, como compras à vista, parceladas e serviços recorrentes, evidenciando o uso contínuo do cartão ao longo de vários meses, o que é incompatível com a alegação de ausência de uso; c) os registros também revelam a incidência de encargos financeiros e a realização de pagamentos parciais das faturas, circunstâncias que confirmam a utilização do cartão e a ciência da obrigação; d) a simples alegação de não recebimento do cartão não invalida a prova documental de seu uso reiterado; e) sendo a dívida legítima, a inscrição nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que justifique o dever de indenizar. Ao final proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em documentos unilaterais produzidos pelo sistema da parte recorrida; b) a parte recorrida não juntou aos autos o termo de recebimento do cartão ou qualquer prova de seu desbloqueio e uso, o que corrobora a tese de inexistência do débito; c) a negativação foi indevida e, por não haver outra restrição, gera dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 22 da Turma Recursal. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) declarar a inexistência do débito; c) condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos produzidos unilateralmente, tais como telas sistêmicas,
prints
, relatórios e faturas, têm valor probatório quando tiverem informações relevantes que elucidam a questão e não forem especificamente impugnadas.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido:

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de prova invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão: "Conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado a cópia do documento pessoal no ID 116155834 (páginas 17 e 18), não apresentou documento HÁBIL a comprovar a contratação dos empréstimos constantes nos extratos de ID’S 116155838 e 116155840, quais sejam: contratos devidamente assinados, biometria facial, dentre outros documentos". A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 15/03/2024)”

No caso em análise, a parte recorrida apresentou extratos detalhados das faturas do cartão de crédito (ID/PJe2 348318449), os quais, embora sejam documentos unilaterais, contêm informações consistentes e corroboradas por outros elementos que afastam a tese autoral de fraude ou de ausência de utilização.

As faturas demonstram uma série de transações realizadas em diversos estabelecimentos comerciais, como
Vindi
, Netflix, Uber, supermercados, lojas e serviços de pagamento, ao longo de vários meses.

Ademais, os extratos demonstram a realização de pagamentos parciais das faturas (ID/PJe2 348318449, p. 15, 17, 18, 28, 29, 31, 33 e 35), conduta que se mostra incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida ou de fraude perpetrada por terceiro, pois fraudadores não costumam realizar pagamentos parciais de débitos que criam.

A impugnação apresentada pelo recorrente é genérica, limitando-se a afirmar que os documentos são unilaterais, sem, contudo, infirmar especificamente as transações listadas ou a veracidade das informações contidas nas faturas.

Dessa forma, as provas apresentadas são suficientes para demonstrar a legitimidade do débito, o que afasta a alegação de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 348318855),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026